Tribunal: TJES
Processo: 5015102-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015102-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARIA IZABEL CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ATÉ 31/12/2021 PREVALECENDO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória c/c pedido de restituição do valor pago pelo pacote de viagem. Narra a autora, em síntese, que comprou um pacote de viagem junto às Requeridas, contendo passagens, seguro de viagem e hospedagem, contudo, houve o cancelamento do voo ante a situação da pandemia do COVID-19, não conseguindo receber os valores de forma integral.

Em sede de contestação (ID. 2385623), a requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois atuou como intermediária. No mérito, alega a ausência de ato ilícito cometido, pois o reembolso cabe à transportadora; que em decorrência da pandemia, o reembolso poderia ser efetuado em até 12 meses da data do voo cancelado, conforme Medida Provisória 1.024, e que com o advento da MP 1.036/21, o reembolso pode ser efetuado até 31 de dezembro de 2022. Por fim, alega impossibilidade de inversão do ônus da prova e requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2385645), que resolveu a lide nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, a fim de condenar, solidariamente, a parte Requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., RL4 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, LVR TURISMO LTDA - ME a pagar ao Autor a quantia de: R$ 477,74 (quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente ao seguro e de R$ 8.534,68 (oito mil e quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente a hospedagem, até a data de 31/12/2021 e o valor de R$ 5.187,09 (cinco mil e cento e oitenta e sete reais e nove centavos) referente as passagens aéreas de forma imediata, tendo em vista o transcurso do prazo de doze meses desde a data do voo.

Irresignada, a requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 2385657). Em suas razões, alega que a sentença não observou as diretrizes da Lei Lei nº. 14.046, pois o prazo para restituir os consumidores foi alterado para até 31/12/2022, conforme a MP 1.036/21. Alegam que a paralisação em decorrência da pandemia causou enorme impacto financeiro ao setor de turismo. Pugnam pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID. 2385665).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

A controvérsia do caso em tela surge acerca do cancelamento da viagem em razão da pandemia do coronavírus.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, e julgou improcedentes os pedidos de danos morais pleiteados.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

É sabido que em decorrência da pandemia foi promulgada a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, a qual dispõe sobre o adiamento e cancelamento dos serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus.

No caso em tela, a relação existente entre as partes seria regida pela mencionada lei, a qual dispõe em seu art. 2º, §6º, inciso II que:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - A remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - A disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

[...]

§ 6º
O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos:

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021;

Ocorre que, não obstante o referido dispositivo determine que a restituição do valor ocorra até 31 de dezembro de 2022, tal determinação não deve ser aplicada ao caso. Isto porque, no ato do cancelamento do pacote de viagem, as partes assinaram Termo de Ciência e Anuência (ID. 2385607), no qual restou acordado que a restituição do valor pago referente às passagens ocorreria
no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data do voo,
e dos valores pago pela hospedagem e pelo seguro-viagem
até o dia 31/12/2021.

Portanto, como bem destacado pela magistrada
a quo:

Apesar da modificação do § 6º acima mencionado estendendo a restituição do valor até 31/12/2022, entendo que os acordos realizados, assinados pela Requerida, devem ser cumpridos, visto que mais favoráveis ao consumidor vulnerável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.